Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736070-66.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 1a Vara de Execução Fiscal (id 63402247) que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, por reputar que existem somente indícios de dissolução irregular - ante a não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial -, e não houve comprovação de ilícitos praticados por aquele. Alega, em suma, que seu pedido deve ser acolhido, pois admitido o redirecionamento da execução ao sócio-gerente nas hipóteses de dissolução irregular da pessoa jurídica (CTN 135, III, STJ 435 e Temas 630, 962 e 981 do STJ), considerando que, em tal contexto, a infração à lei ou o excesso de poder é presumido. Argumenta que a baixa da empresa na Junta Comercial não afasta a dissolução irregular, pois necessária sua liquidação. Requer a antecipação da tutela recursal, para que o sócio-gerente seja incluído no polo passivo da execução. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17/09/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator